Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-69.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708705-69.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: KAMILA DA SILVA VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela apelante, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedente os pedidos. Em seu apelo, a parte ré requer que o presente recurso seja recebido no duplo efeito, de acordo com a determinação do art. 1.012, do CPC. Alega que há perigo de dano, uma vez que a liminar concedida estabeleceu prazo exíguo de cinco (5) dias para cumprimento da obrigação de fazer, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que a demora na realização da cirurgia indicada poderá agravar ainda mais o quadro da paciente, que vem sentindo fortes e frequentes dores de dente, apresentando quadro de ansiedade generalizada, que desencadeia crises de pânico. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não lhe socorre. Isso porque, em princípio, é ilegítima a recusa de cobertura contratual do procedimento prescrito pelo médico responsável, qual seja, cirurgia bucomaxilofacial, necessária ao tratamento da segurada, sob o argumento de que se trata de procedimento exclusivamente odontológico. Pelo menos neste momento processual, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Além disso, ao que parece, trata-se procedimento cirúrgico que necessita ser realizado em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, conforme prescrito pelo cirurgião-dentista. Feitas tais considerações, afirme-se que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo vindicado. Saliente-se, por fim, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, inexistindo, portanto, risco concreto de prejuízo à parte. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023 17:21:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator